Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002287-86.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO DE LIZ KOCHE RECORRIDO: CLÁUDIA MARIA DE LIZ KOCHE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a existência da materialidade e de indícios de autoria do crime, não há se falar em ausência de justa causa para o oferecimento da queixa-crime, que deve ser recebida, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 2. Ainda quando se constata a ocorrência de ato processual eivado de ilegalidade, o que não existiu no caso dos autos, não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. 3. Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório atesta que o réu injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade, causando-lhe importante abalo psíquico. 4. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso. 5. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, quando fixado atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 140 do Código Penal, e 386, incisos II e III, 395, inciso III, e 400, estes do Código de Processo Penal, sustentando ausência de justa causa para a ação penal, notadamente porque as palavras por ele proferidas contra a vítima não teriam carga ofensiva suficiente para a caracterização do crime de injúria, razão pela qual deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Assevera, ainda, desatendido o devido processo legal, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, além da fragilidade das provas coligidas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401 (id 28092990, pág. 25). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações venham em nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998 (id 28738201, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 140 do Código Penal, e 386, incisos II e III, 395, inciso III, e 400, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar presente a justa causa, bem como que “Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório atesta que o réu injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade, causando-lhe importante abalo psíquico” (vide item 3 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401, e do advogado da recorrida, Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012